Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-63.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004589-63.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 927.093.031-91 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇOS BANCÁRIOS –ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA NO RELATÓRIO DO SCR DO BANCO CENTRAL – BAIXA APÓS O PAGAMENTO – HISTÓRICO QUE DEMONSTRA TER DEIXADO DE CONSTAR COMO “VENCIDO” DESDE O MÊS DE ABRIL DE 2017 - INOCORRÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE DÉBITO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OBSERVAÇÃO DO PRINCÍPIO "
DA MIHI FACTUM, DABO TIBI IUS
” (DÁ-ME OS FATOS QUE LHE DAREI O DIREITO) – POSSIBILIDADE DE APLICAR AS REGRAS DA EXPERIÊNCIA COMUM E CONSIDERAR OS FATOS PUBLICOS E NOTÓRIOS AINDA QUE NÃO ALEGADOS – RECURSO PROVIDO.

Ao decidir “o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial” (CPC, art. 375).

Os fatos públicos e notórios não carecem de prova, nem de alegação, nos termos da máxima, “notoria non agent probatione”, podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, do CPC, “in verbi”s: “Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Observação dos axiomas "Da mihi factum, dabo tibi ius” (Dá-me os fatos que lhe darei o Direito), e "Iura novit curia – (O juiz conhece o Direito).

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, como o histórico informa a situação mês a mês, facilmente pode ser constatado se após a quitação permaneceu ou não a informação negativa.

Se no mês seguinte à quitação no histórico deixa de constar informação de débito vencido, significa que não existe mais a dívida, logo, deixou de existir informação negativa.

Se no mês seguinte à quitação da dívida houve baixa da informação de débito vencido, no SCR do BACEN, não há falha na prestação do serviço pela instituição financeira, assim não é devida indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004589-63.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
s
:
ADMILSON ALEXANDRE DA SILVA e BANCO BRADESCARD S.A

Recorrido
s
:
ADMILSON ALEXANDRE DA SILVA e BANCO BRADESCARD S.A

Sessão
de
Julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ADMILSON ALEXANDRE DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO BRADESCARD
S.A.

Sentença proferida no ID 145280199.
Concluiu
que
: a)
restou
incontroversa a inclusão do nome do reclamante junto ao SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR), sendo a inclusão oriunda de dívida legítima, porém, prescrita; b
) a reclamada/r
ecorrente não logrou êxito em modificar ou desconstituir o direito invocado, ônus que lhe incumbia
.
Julgou
p
arcialmente
p
rocedente
s
os pedidos da inicial para: 1) Determinar a baixa do SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) referente ao contrato objeto da ação. 2) condenar a reclamada ao pagamento de danos mor
ais
(R$ 4.000,00)
.

A parte reclamante/recorrente interpôs Recurso Inominado no ID 145282152.
A
legou que: a) tentou adquirir um cartão de crédito
,
contudo teve a sua pretensão negada devido a anotações negativas e lançadas no SISBACEN,
relativas
a débitos de 2015 e que estã
o prescritos; b) a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o STJ
, assim como a Turma Recursal,

entende
que o SISBACEN caracteriza órgão restritivo ao crédito
. R
equereu o provimento do recurso, para a majoração do valor arbitrado a
título
de danos morais.

A parte reclamada/recorrente interpôs Recurso Inominado no ID 145282151.
S
ustentou que: a) O SISBACEN não se trata de medida restr
itiva de crédito, mas de mero informativo nos seus registros, que as informações lançadas são sigilosas e que não há prova quanto às inserções do nome da parte junto a qualquer órgão de restrição de crédito; b) O valor da condenação é exorbitante sem obser
var os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; c) A sentença merece reparos com relação a data de início da aplicação dos juros, considerando sua incidência a partir do seu arbitramento; d)
o pleito de
majoração não merece prosperar, tendo em v
ista que o valor fixado em sentença já se encontra elevado
. R
equereu a reforma da sentença,
para julgar
totalmente improcedente
s
os pedidos iniciais e/ou
,

s
ubsidiariamente
,
para reduzir o valor arbitrado na sentença.

A
recl
amada
/
recorrente

apresentou

contrarrazões
no ID 147398235.

O
reclamante
/
recorrente

não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior
de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são
presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição

do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
,

REsp
1.002.985
-RS).

A propósito:

(...)2."Daanotaçãoirregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabeindenizaçãopordanomoral,quandopreexistente
legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...)5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudênciado
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímei
s e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas a
legações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:

AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

A
s anotações realizadas no
Sistema de Informações do Banco Central -
Sisbacen
, bem como no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central
-
SCR
,
t
ambém
r
estringem
o
acesso do consumidor ao

crédito,
equiparando-se ao Serasa, SCP e outros.

Por isso, a informação equivocada nestes sistemas, certamente gera dano ao consumidor diante de seu prejuízo na tomada de crédito.

Neste
sentido
:

(...) 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. (...) (REsp 1117319 / SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/02/2011,
DJe
02/03/2011)

Confira-se também:
REsp 1365284/SC,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014
,
D
Je
21/10/2014.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID

145280177
,
nota-se a
existência de
anotação interna
no SCR,
realizada pela p
arte reclamada
,
prejudicial
à
parte reclamante,
no
valorde
R$724,00
,
que
já deveria ter sido excluída, em razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos.

Não há inscrições
preexistentes
e os restritivos
posteriores
ao primeiro, que não se encontram sub judice, evidenciados no ID 145280197, serão devidamente considerados para fins de quantificação da indenização.

Portanto,
a manutenção indevida da
restrição interna
de
crédito
, no caso,
enseja
indenização por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repr
essão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...)RESPONSABILIDADE CIVIL. (...) DANOS
MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorb
itante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Minis
tro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Impõe

ainda

consignar
qu
e,
embora

a

existência
de outros
restritivos

posteriores
(ID 145280197),
não

afaste
o
dano
moral, é
inegável
que
influencia

na

fixação
do
quantum

indenizatório

em
patamar inferior
ao

caso

em
que
o

consumidor

tem

uma

única

negativação
.

Nesse sentido é
o ent
endimento firmado pelas Turmas Recursais, na Súmula nº 29:
“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores
constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando
as peculiaridades do caso concreto, mormente o valor do restritivo interno (R$724,00)
e a quantidade de negativações posteriores
(12 inscrições e 1 protesto)
, entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$1.000,00.

Termo
inicial
dos
juros
de mora e
correção

monetária
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for proveniente de ilícito
contratual
, o
s juros de mora incidem a partir da citação:

RECURSO ESPECIAL. (...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
verifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipótese do dano moral se or
iginar de ilícito
extracontratual,os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual(CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992,
DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.93
6/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

Em relação ao termo inicial da correção monetária
independentemente da natureza do ilícito (contratual ou extracontratual), a incidência ocorre a partir da dat
a do arbitramento, consoante estabelecido pela
Súmula 362 do STJ
: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
.
(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008,
DJe
03/11/2008)
.

No presente caso, considerando que o ilícito
p
ossui natureza
extracontratual
,
deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data em
que o valor da indenização foi arbitrado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos

interpostos
para:

a)
negar provimento
ao recurso do reclamante/recorrente, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo emR$500,00, com base no artigo 85, §8º, do CPC, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC, se for o caso;

b)
dar parcial provimento
ao recurso do reclamado/recorrente

para
minorar
o valor arbitrado a título de danos morais para R$2.000,00 (mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir do evento danoso (02/2017, ID
145280177
PJ
e2
)
,
por envolver
ilícito

extracontratual
(Súmula 54 do STJ).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito

V O T O V E N C E D O R

C
olendos pares;

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da parte Recorrida. Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

Nos autos que há anotações de dívida no SCR no mês de março de 2017, não há prova que após o mês de abril de 2017 tenha permanecido as anotações no SCR até porque o autor retirou o relatório somente dos meses de fevereiro e março de 2017.

Provavelmente se tivesse tirado e juntado o referido relatório até o ajuizamento da ação constaria que não mais existia as anotações após o mês de abril de 2017e o ônus da prova é do autor.

Deve ser ressaltado que há prova que o autor estava devendo no banco, referente ao cartão de crédito, e que efetuou o pagamento no dia 08/04/2017. Se ele estava inadimplente não é devido dano moral pelas anotações no SCR, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Como facilmente se observa no relatório juntado na petição inicial e na contestação, as anotações da existência de dívida no SRC permaneceram ativas somente até o mês de março de 2017, pois no mês de abril de 2017 em diante não consta o registro de dívidas no relatório SRC, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanecia no relatório do SCR BACEN, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição. A partir do momento que a dívida foi quitada deixou de constar sua existência no relatório.

Há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento.

Só constará a existência de “VENCIDO” se não efetuar a quitação da fatura na data do seu vencimento, e, uma vez paga deixa de existir a anotação de dívida vencida, no próximo mês.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações do Recorrido, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois o Recorrido está representado nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrida, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de novembro de 2018, não há mais informação desabonadora, não deveria ter sido fixado indenização a título de dano moral.

O fato de a anotação da dívida no relatório do SCR ter permanecido ativa somente até o mês de março de 2017 não foi observado na sentença, nem no voto do relator.

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso inominado,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

V O T O S V O G A I S

C
olendos pares;

Ao julgar o Magistrado está autorizado a aplicar as regras de experiência comum subministradas pelo que ordinariamente acontece, a teor do art. 375, do Código de Processo Civil, que dispõe:
“O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”
.

O julgador tem ampla liberdade na apreciação das circunstâncias dos autos e valoração das provas, pode desconsiderar aquelas que são incoerentes, contraditórias ou impertinentes, ou, mesmo considerar que as provas juntadas comprovam o contrário que pretende comprovar, justamente por serem contraditórias, em face às regras de experiência comum.

Os fatos públicos e notórios, por serem de conhecimento geral, não carecem de provas, nem de alegação, com base na máxima, notória “
non agent probatione”
, e podem e devem ser considerados pelo Juiz decidir, em face ao disposto no art. 374, inciso I, da legislação processual civil,
in verbis
:
“Não dependem de prova os fatos: I – notórios;”

Analisando as informações contidas no SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil, juntado na petição inicial, não há verossimilhança nas alegações da parte Recorrida. Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanece no relatório do SCR até a data de hoje, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição.

Nos autos que há anotações de dívida no SCR no mês de março de 2017, não há prova que após o mês de abril de 2017 tenha permanecido as anotações no SCR até porque o autor retirou o relatório somente dos meses de fevereiro e março de 2017.

Provavelmente se tivesse tirado e juntado o referido relatório até o ajuizamento da ação constaria que não mais existia as anotações após o mês de abril de 2017e o ônus da prova é do autor.

Deve ser ressaltado que há prova que o autor estava devendo no banco, referente ao cartão de crédito, e que efetuou o pagamento no dia 08/04/2017. Se ele estava inadimplente não é devido dano moral pelas anotações no SCR, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Como facilmente se observa no relatório juntado na petição inicial e na contestação, as anotações da existência de dívida no SRC permaneceram ativas somente até o mês de março de 2017, pois no mês de abril de 2017 em diante não consta o registro de dívidas no relatório SRC, por isso não vislumbro a ocorrência de qualquer irregularidade.

Assim, por ignorância ou má-fé, o Recorrido faltou com a verdade na petição inicial ao dizer que a informação da restrição permanecia no relatório do SCR BACEN, e induziu o julgador em erro, pois no referido relatório constam informações mês a mês. Permanece a informações no período que era legal, mas no mês seguinte não consta mais a existência da dívida, se esta deixar de existir ou ocorrer a prescrição. A partir do momento que a dívida foi quitada deixou de constar sua existência no relatório.

Há existência de anotações de dívida “A VENCER” é normal, principalmente com cartão de crédito, em que o consumidor, mensalmente, sempre tem dívida a vencer, em razão das compras a crédito, que são pagas na data do vencimento.

Só constará a existência de “VENCIDO” se não efetuar a quitação da fatura na data do seu vencimento, e, uma vez paga deixa de existir a anotação de dívida vencida, no próximo mês.

Por ausência de previsão legal e ser norma do Banco Central do Brasil, não há necessidade de a instituição financeira previamente notificar o consumidor nas anotações do SCR – Sistema de Informação do Banco Central do Brasil.

O Banco Central do Brasil emite histórico de dívidas a vencer, vencida e prejuízo, durante determinado período, mês a mês, se a dívida persistir continuará constando no próximo mês, se inexistir a divida não mais constará no próximo mês.

Por isso, como já dito, não há verossimilhança nas alegações do Recorrido, que cheira litigância de má-fé, por alterar a realidade dos fatos, com o intuito de obter vantagem indevida, e repito, não é possível precisar, se por ignorância ou má-fé. Porém, aparentemente, parece ser de má-fé, pois o Recorrido está representado nos autos por advogado e presume-se que este tenha conhecimento, por serem público e notório, de como são feitas as anotações, baixas constantes do relatório do SCR do BACEN.

A rigor, diante das circunstâncias acima mencionadas, diante da ausência de veracidade, bem como de alegação inverídica da Recorrida, de que o seu nome continua com informação negativa, quando, na verdade, desde o mês de novembro de 2018, não há mais informação desabonadora, não deveria ter sido fixado indenização a título de dano moral.

O fato de a anotação da dívida no relatório do SCR ter permanecido ativa somente até o mês de março de 2017 não foi observado na sentença, nem no voto do relator.

Ante o exposto
, com a devida vênia, conheço o recurso inominado,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Acompanho o voto divergente do Dr. Valmir Alaércio dos Santos - Gabinete 1 - Terceira Turma.

Aristeu Dias Batista Vilella

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023